Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715584-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Coobrataete - Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal (Autora), em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0703676-88.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar à Secretaria de Mobilidade – SEMOB que se abstenha de efetuar as glosas aplicadas nos Processos Administrativos indicados, por ilicitude da sanção da Diretoria do DF TRANS na apuração de supostas irregularidades em veículos da Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta pela COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – COOBRATAETE – em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em síntese, narra que (I) a necessária distribuição por dependência ante a conexão com os autos de no 0702859-24.2020.8.07.0018; (II) a administração pública procedeu à glosa indevida de 30% (trinta por cento) das receitas relativas à prestação de serviço de transporte público, mediante a aplicação de sanção administrativa; (III) foram instaurados os procedimentos administrativos no 0090-003300/2016, 0090-003301/2016, 0090-003302/2016, 0090-003295/2016, 0090-003295/2016, 0090-003297/2016, 0090-003298/2016, 00090-00019280/2017-51, 00090-00018314/2017-90, 00090-00012593/2017-88, a fim de apurar supostas irregularidades em nove veículos e, ao final, aplicada a sanção acima citada; (IV) a administração pública violou as leis de regência de concessão do serviço público e licitação, além dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade e (V) a retenção, além de apropriação indevida, configura enriquecimento sem causa. Por fim, requer (I) a concessão de medida liminar para determinar que a Secretara de Mobilidade – SEMOB – se abstenha de efetuar glosas relacionadas aos processos administrativos no 0090-003300/2016, 0090-003301/2016, 0090-003302/2016, 0090-003295/2016, 0090-003295/2016, 0090-003297/2016, 0090-003298/2016, 00090-00019280/2017-51, 00090-00018314/2017-90; (II) no mérito, a declaração de nulidade das retenções/glosas e da decisão colegiada da Diretoria do DF TRANS, com reconhecimento da ilicitude da sanção aplicada; e (III) a condenação do réu a restituir os valores glosados, com os acréscimos legais, bem como ao ônus da sucumbência. É o relatório. DECIDO. Reputo haver conexão pois os processos dizem respeito ao mesmo contrato de adesão 006/2008. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com a documentação juntada aos autos, verifica-se que foram instaurados em desfavor da parte autora, concessionária do serviço público de transporte de passageiros, os procedimentos administrativos no 0090-003300/2016, 0090-003301/2016, 0090-003302/2016, 0090-003295/2016, 0090-003295/2016, 0090-003297/2016, 0090-003298/2016, 00090-00019280/2017-51, 00090-00018314/2017-90, a fim de apurar infrações de ausência de vistoria obrigatória, em veículos distintos. Ao final, em todos os processos, o transporte de passageiros foi classificado como irregular, e, por consequência, ela foi condenada a restituir os valores indevidamente apurados no período, com fundamento na legislação vigente. Em uma análise superficial da demanda, não se mostra provável o direito alegado pela parte autora, notadamente porque as infrações documentadas gozam de presunção de validade e legitimidade. Além disso, a vultosa quantidade de infrações indica a razoabilidade das sanções impostas. Finalmente há previsão legal para a retenção de valores atinentes às multas aplicadas, a saber, o art. 87, §1o, da Lei de Licitações, que veicula cláusula legal exorbitante, aplicável a todos os contratos administrativos. Registro finalmente, que não há urgência, note-se que as retenções observam sempre o limite de 30% dos valores a receber, o que indica estar preservada a continuidade da atividade empresarial, pois razoável o percentual de retenção. A retenção em questão é inferior ao limite previsto no art. 80, IV, da Lei. 8.666/93, que aplicável analogicamente indica que a retenção do art. 87, §1o, da mesma lei não possui limite legal expresso. I.” Inconformada, a Agravante alega que a penalidade aplicada - “glosa” ou retenção de 30% de cada repasse de recursos à Cooperativa - não está prevista na Lei de Concessão e Permissão n. 8.987/95 nem na Lei de Licitações n. 8.666/93, e, consequentemente, ofende o princípio da legalidade, além de afrontar o princípio da reserva legal e o direito de propriedade. Acrescenta que o § 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, que respalda a aplicação de sanção / glosa, trata da recomposição ao erário, o que somente seria possível até o limite do prejuízo causado à Administração Pública (art. 80, IV, da Lei 8.666/93), o que não é o caso. Alega que os Procedimentos Administrativos nos 0090-003300/2016, 0090-003301/2016, 0090-003302/2016, 0090-003295/2016, 0090-003297/2016, 0090-003298/2016, 00090-00019280/2017-51, 00090-00018314/2017-90 e 00090-00012593/2017-88 visam apurar infrações decorrentes da ausência de vistoria obrigatória em veículos distintos (transgressão ao art. 3o, inc. I, da Portaria SEMOB no 68/2015), e não de prejuízos ao erário. Afirma que a glosa imposta comprometerá a subsistência da Agravante, que já seu faturamento foi reduzido em até 73% no período de pandemia, fora o prejuízo de R$ 600.000,00 para manter os compromissos com a folha de pagamento, leasing dos veículos, combustíveis, manutenção etc. Explica que a receita operacional da Agravante é constituída por tarifa dos usuários dos serviços, vale-transporte, cartão de estudante e portadores de necessidades especiais. Conclui que a pena aplicada acarreta o locupletamento ilícito, por se tratar de dinheiro privado, além de configurar abuso de poder. Pede a tutela recursal antecipada para a suspensão da “glosa” ou retenção de valores a serem repassados à Agravante como forma de punição aplicada pela decisão da Diretoria do extinto DF TRANS, no âmbito dos Processos Administrativos nos 0090-003300/2016, 0090-003301/2016, 0090-003302/2016, 0090-003295/2016, 0090-003297/2016, 0090-003298/2016, 00090-00019280/2017-51, 00090-00018314/2017-90 e 00090-00012593/2017-88. Sustenta que a aparência do direito se revela na exceção à impenhorabilidade de salário previsto no § 2o do art. 833 do CPC, enquanto que o periculum in mora decorre da probabilidade de a Agravante se tornar insolvente, além do déficit que provocará na prestação do serviço público essencial. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal, com objetivo de impedir a aplicação de glosas como forma de punição fora das hipóteses legais. Preparo comprovado – Id. 16705467 e Id. 16705468. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados, cuja concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que ao Judiciário é resguardado tão somente o controle da legalidade da atuação administrativa, de modo que não lhe é lícito adentrar no mérito do ato administrativo. No entanto, a discricionariedade do administrador público está sujeita à análise do Judiciário, a fim de que eventuais abusos sejam extirpados do mundo jurídico, observando-se e prestigiando-se os princípios da legalidade e razoabilidade. Da superficial análise dos autos, verifica-se que o Contrato de Adesão n. 006/2008, firmado entre as partes, prevê que os mencionados veículos devem ser supervisionados para garantir a qualidade na prestação do serviço. Em juízo provisório, considero que a sanção (“glosa”) aplicada não se enquadra na Cláusula Décima Quarta, que cuida “Das Penalidades”. Por outro lado, o transporte público coletivo, por se tratar de função essencial, deve ser priorizado. Ocorre que os usuários do transporte público não podem ser prejudicados com a redução ou interrupção da circulação dos ônibus locais, em virtude de aplicação de sanções elevadas à Agravante, inclusive no atual cenário pandêmico. Ante o exposto, suspendo a aplicação da “glosa” ou retenção de valores a serem repassados à Agravante como forma de punição decorrente da decisão colegiada da Diretoria do extinto DF TRANS, no âmbito dos Processos Administrativos nos 0090-003300/2016, 0090-003301/2016, 0090-003295/2016, 0090-003297/2016, 0090-003298/2016, 00090-00019280/2017-51, 00090-00018314/2017-90 e 00090-00012593/2017-88, até decisão final do recurso, exceto no que se refere ao Processo Administrativo n. 0090-003302/2016, que diz respeito a receitas advindas de operação irregular em prejuízo ao erário e que não foi objeto de defesa no presente Agravo de Instrumento (páginas 165 e 167 do Id. 64429227 do processo de origem). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora